Tribunal: TJSP
Processo: 1500444-68.2022.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
1. Nulidade – Prova ilícita, em razão da busca pessoal irregular - Não ocorrência – 2. Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Reconhecida a atenuante da confissão informal do acusado Antonio de Oliveira Santos; porém, ela não tem o

Ementa:
1. Nulidade – Prova ilícita, em razão da busca pessoal irregular - Não ocorrência – 2. Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Reconhecida a atenuante da confissão informal do acusado Antonio de Oliveira Santos; porém, ela não tem o condão de reduzir as penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ) – Redutor do artigo 33, § 4o, da lei no 11.343/2006, na fração de dois terços (2/3) mantido para o acusado Antonio de Oliveira Santos – Regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa para o acusado Antônio de Oliveira Santos mantidos – Reduzidas as penas para o acusado Maciano Macedo da Silva – Penas básicas fixadas nos mínimos legais – Reconhecida a atenuante da confissão informal do Maciano Macedo da Silva e compensada com a agravante da reincidência – Pedido de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da lei no 11.343/06 pela Defesa do réu Maciano Macedo da Silva – prejudicado – Causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da lei no 11.343/06 - Impossibilidade – Regime prisional fechado mantido – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – RECURSO DA DEFESA DE ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DE MACIANO MACEDO DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.